Tribunal: TJDFT
Processo: 0700512-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700512-81.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP EMBARGADO: ISABELA CRISTINA RODRIGUES MARTINS, INGRID VIVIANE RODRIGUES MARTINS MACHADO, HORISSON LUIZ ALVES MARTINS, ISRAEL MARQUES ROMUALDO, WESLLEY ANTONIO RODRIGUES MARTINS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra o Acórdão n.o 1870660 de ID n.o 60029899, que negou provimento ao recurso do embargante. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se o embargado para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador